Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.

I – O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, não se perquirindo se é real a intenção do agente.

II – Quando o consumo de bebida alcoólica ou qualquer outra substância entorpecente não é acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da actio libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena.

III – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente, em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.

IV – Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime quando o fundamento utilizado na sentença não demonstrar maior reprovabilidade da conduta ou for inerente ao tipo.

V – Não há que se falar em bis in idem entre a adoção do procedimento previsto na Lei Maria da Penha e a agravante do art. 61, II, "f", do CP, que não constitui circunstância elementar do crime de ameaça.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.